Tribunal: STF
Processo: RMS 39196
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE A ADMINISTRAÇÃO REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS. APLICAÇÃO DO TEMA 839-RG.



1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), denegou o mandado de segurança.



2. Hipótese em que o STJ entendeu que a decisão reformada contrariava o decidido no RE 817.338/DF (Tema 839-RG), no qual esta Corte assentou a possibilidade de revisão da concessão de anistia, mesmo após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto na Lei nº 9.784/1999.



3. O acordão recorrido aplicou corretamente o decidido no RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, sob o regime de repercussão geral. 



4. Ausência de razões substanciais que demonstrem a violação das garantias procedimentais.



5. Inviável a apreciação da existência ou ausência de natureza política no ato ensejador da anistia no âmbito de mandado de segurança, por demandar análise aprofundada de fatos e provas, com dilação probatória.



6.  Recurso a que se nega provimento.



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Iolanda Carmo de Moraes Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), denegou o mandado de segurança. Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



     



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 839 DA PAUTA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CORTE SUPREMA. ACÓRDÃO DO STJ QUE DIVERGE DA CONCLUSÃO DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RETRATAÇÃO EFETUADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal efetuou o julgamento do Tema 839 da pauta de repercussão geral, tendo emitido a tese de que, no exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas (RE 817.338/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe 30.07.2020). 



    2. Cumpre frisar que, no referido julgado, a Corte Suprema lançou a diretriz de que o decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 



    3. Na presente demanda, a UNIÃO manejou recurso extraordinário contra o acórdão em mandado de segurança que adotara a linha de pensamento segundo a qual a Administração não poderia efetuar revisão do direito anistiário, uma vez que o benefício foi concedido em tempo superior a 5 anos do ato da autoridade.



     4. Ao que se verifica do cotejo das razões de decidir do Tema 839/STF com o aresto ora submetido a juízo de retratação, há conclusões divergentes, pois, enquanto a tese de repercussão adota o entendimento de que o lapso temporal de 5 anos não impede a revisão do ato, quando se apurar eventual má-fé, o aresto aplica a decadência ao caso concreto. 



    5. Juízo de retratação efetuado. Segurança denegada.”



    2. No acórdão recorrido, houve a retratação da decisão anterior da Primeira Seção do STJ. Isso porque a decisão original contrariava a orientação desta Corte fixada em sede de repercussão geral (Tema 839/STF).



    3. Inconformada, a recorrente alega, quanto ao mérito, que o Tema 839-RG foi aplicado indevidamente ao caso, uma vez que houve (i) prejudicialidade do ato administrativo impugnado (ii) violação da ampla defesa e do contraditório, (iii) estabilização dos efeitos do ato administrativo viciado. Demanda a observância do princípio da proteção substancial da confiança, tendo em vista a segurança jurídica. Pleiteia a nulidade do acórdão recorrido. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prejudicialidade do ato administrativo impugnado.



    4. Em contrarrazões, a União defende não ser cabível ao Supremo Tribunal Federal (STF) rever decisão que aplica sistemática de repercussão geral. Alega que os argumentos acerca da violação do contraditório não foram deduzidos na inicial do mandado de segurança. Demanda o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento, por ir de encontro ao precedente do Tema 839-RG.



    5. É o relatório. Passo a decidir.



    6. Deixo de intimar o Procurador-Geral da República, uma vez que a matéria versada no processo já é pacífica na jurisprudência desta Corte (art. 52, parágrafo único, do RI/STF). 



    7. Conheço do recurso, pois, embora impugne decisão de retratação, é a via processual adequada, em vista da previsão constitucional expressa (art. 102, II, a, da CF). Na hipótese, o juízo de retratação resultou na denegação de mandado de segurança de competência originária de Tribunal Superior. Essa circunstância específica permite diferenciar o caso de outras hipóteses de juízo de retratação na sistemática da repercussão geral.



    8. No mérito, no entanto, nego provimento ao recurso. O acordão proferido pelo STJ aplicou corretamente o decidido no RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, sob o regime de repercussão geral, no qual foi fixada a seguinte tese:



    “No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”.



    9. Nota-se, portanto, que no referido paradigma foi assentada a possibilidade de revisão da concessão de anistia, mesmo após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto na Lei nº 9.784/1999. Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido, que deixou de conceder a ordem em mandado de segurança. 



    10. A legitimidade dos mecanismos da Portaria Interministerial nº 134/2011, para fins de revisão de anistias a partir do Grupo de Trabalho Interministerial, já foi reconhecida pela jurisprudência desta Corte. Vejam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTOTUTELA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REVISIONAL DA LEGALIDADE DE ATO DECLARATÓRIO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. POTENCIAL APURAÇÃO DE MÁ-FÉ, A IMPEDIR QUE SE CONCLUA, DE MODO INEQUÍVOCO E IMEDIATO, COMO EXIGÍVEL EM SEDE MANDAMENTAL, PELO DECURSO DO LUSTRO ESTABELECIDO NO ART. 54 DA LEI Nº 9.784/1999. 1. A Portaria Interministerial n° 134/2011, de 15 de fevereiro de 2011, somente autoriza a abertura de processo administrativo de revisão de atos declaratórios da condição de anistiado político, para apuração de eventuais ilegalidades, o que não caracteriza violação de direito líquido e certo. Precedentes. 2. A mera abertura de processo administrativo revisional não autoriza juízo antecipado sobre a configuração da decadência, ante a eventual apuração de má-fé (art. 54, parte final, da Lei nº 9.784/1999). Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” 



    (RMS 31.496-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PORTARIA INTERMINISTERIAL 134/2011. INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REVISÃO. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade de instauração, pela Administração Pública, do procedimento de revisão de anistia política, com fundamento na Portaria Interministerial 134/2011. II - O prazo de cinco anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 não diz respeito à revisão, mas sim à anulação dos atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, ressalvados os casos em que for comprovada a má-fé. III - Agravo a que se nega provimento”. 



    (RMS 31.498-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia. Portaria Interministerial 134/2011. Violação de direito líquido e certo individual. Não configuração. Inaplicabilidade da decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. É pacífico, na Suprema Corte, o entendimento firmado por ambas as Turmas de que a Portaria Interministerial 134/11 não ofende direito líquido e certo do anistiado, na medida em que apenas permite a instauração de procedimento de revisão da anistia concedida, com vistas a apurar ocorrências de eventuais ilegalidades. 2. Também não há que se falar em violação do art. 54 da Lei 9.784/99. A decadência pode ser afastada caso configurada a má-fé do interessado, a qual deve ser analisada em procedimento próprio, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do devido processo legal. 3. Agravo regimental não provido”. 



    (RMS 31.761-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    11. Por fim, entendo que as questões relativas à existência ou à ausência de caráter político no ato ensejador da anistia demandam a apreciação aprofundada de fatos e provas, com dilação probatória. Tal providência não é cabível na via sumária do mandado de segurança, tornando-se inviável apreciar as razões nesse sentido.



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso.



          Publique-se.



          Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator